Tribunal: TJPA
Processo: 0807752-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807752-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AIRES FRANCISCO MACANS COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. TEMA 1359/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 1359 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da tese por entender que
esta
se restringe a vantagens remuneratórias de servidores concursados, e não a contratados temporariamente, postulando o reconhecimento do direito à gratificação por titulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao servidor temporário o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1359 da repercussão geral, segundo o qual a análise de vantagens remuneratórias de servidores públicos possui natureza infraconstitucional, afastando a repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece que, durante a vigência do contrato temporário, não há distinção expressa na Lei Estadual nº 7.442/2010 entre servidores estáveis e não estáveis quanto ao pagamento de gratificação por titulação, vinculando tal vantagem à qualificação profissional, e não à natureza do vínculo.

4. A tese fixada no Tema 1359/STF estabelece que
:
“são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”, afastando a repercussão geral.

5. A controvérsia demanda interpretação de norma estadual e reexame do vínculo contratual, matérias de índole infraconstitucional, o que impede o processamento do recurso extraordinário.

6. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes análogos (ARE 1.565.374, ARE 1.563.779, ARE 1.557.711), tem aplicado o Tema 1359/RG em hipóteses idênticas, reafirmando a ausência de repercussão geral.

7. Diante da inexistência de distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma vinculante, mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise de vantagens remuneratórias de servidores temporários ou efetivos constitui matéria infraconstitucional, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema 1359/STF e afastando a repercussão geral.

2. A Lei Estadual nº 7.442/2010 não distingue servidores estáveis e não estáveis quanto à concessão de gratificação por titulação, vinculando o benefício à qualificação profissional do docente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, §3º; CPC, art. 1.030, I; Lei Estadual nº 7.442/2010 (PA).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1359 da repercussão geral (ARE nº 1.493.366, Rel. Min. Alexandre de Moraes); STF, ARE nº 1.565.374; ARE nº 1.563.779; ARE nº 1.557.711.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará (ID
n. 29449627
) com fulcro nos
arts
. 1.030, §2º, c/c art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID 29111666), que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a inexistência de repercussão geral, conforme disposto na tese jurídica vinculante do Tema nº 1359/RG (ARE nº 1.493.366).

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error
in procedendo
tendo em vista que a mencionada tese vinculante
se refere
a
gratificações e vantagens remuneratórias típicas de servidores efetivos, enquanto o caso concreto envolve servidor contratado temporariamente, que não faz
jus
a tais parcelas dada a vedação imposta pelos
arts
. 37, II, §2º e X da Constituição Federal.

Finalizou requerendo o afastamento da mencionada tese, com o consequente recebimento do recurso extraordinário interposto.

Não
foram apresentadas
contrarrazões (certidão - ID

30110580).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

O agravo volta-se contra a decisão que
negou seguimento a
o recurso extraordinário com base no Tema
1359

(ARE nº 1.493.366)
da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, alegando
ser inaplicável a mencionada tese posto que direcionada
a
vantagens remuneratórias de servidores concursados, e não aos contratados temporariamente, como no caso.

No entanto, os argumentos expendidos pela agravante não merecem acolhida.

Isto porque, conforme a leitura do acórdão contra o qual foi interposto o recurso extraordinário, a turma julgadora entendeu
que, diante da vig
ência
do contrato entre as partes, não subsiste a aleg
ação acerca da i
legalidade da percepção da vantagem inerente ao cargo de professor
, uma vez que a
Lei Estadual n° 7.442/2010 não faz distinção explícita entre servidores estáveis e não estáveis no que tange ao pagamento de gratificações por titulação. Vide excerto:

“Verifica-se que a embargada permanece no exercício de sua função, não havendo qualquer registro de rescisão do respectivo contrato de trabalho. O Tema 916 do Supremo Tribunal Federal possui aplicação específica nos casos em que há a rescisão do contrato, situação na qual o servidor temporário não faz jus a determinados direitos trabalhistas assegurados aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, tais como férias proporcionais, férias integrais e décimo terceiro salário. Nessas hipóteses, os únicos valores devidos ao trabalhador são aqueles referentes ao saldo de salário e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tendo em vista a nulidade do contrato celebrado.

Essa diferenciação revela-se essencial para a correta compreensão da controvérsia. No caso concreto, resta evidenciado que a recorrida ainda mantém vínculo com o Estado do Pará, circunstância que impede a aplicação do referido entendimento. O fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes possuir natureza precária não altera essa conclusão, uma vez que, até o momento, não houve a extinção formal do vínculo empregatício (Id. 1305154).

Destaco que mais uma vez que a Lei n° 7.442/2010 não faz distinção explícita entre servidores estáveis e não estáveis no que tange ao pagamento de gratificações por titulação. O foco principal é a qualificação e a titulação do profissional, independentemente do seu status de estabilidade.

Desse modo, apesar da recorrida possuir vínculo temporário/não estável com a Administração Pública, ressalvo que a matéria é de conhecimento deste colegiado, tendo sido firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo.
” (Voto ID 24576480)

Em sede de recurso extraordinário, a verificação das alegações do agravante é providência que exigiria a análise da legislação estadual pertinente. Sobre a questão,
a tese vinculante do Tema 1359/STF afastou a repercussão geral por ser imprescindível, em tais casos, a análise de legislação infraconstitucional. Eis o
seu
teor:

“
São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.”

De fato, no caso concreto, conforme demonstrado alhures, o acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Público do Estado do Pará não afronta o alegado tema 916/RG haja vista a manutenção do contrato temporário, o que afasta qualquer alegação de nulidade contratual, assim como, dada a aplicação da legislação estadual ao caso, incidente na espécie o teor da tese vinculante do tema 1359/RG
, como visto.

Em adição, convém

sublinhar que, em
casos semelhantes
,
o Supremo Tribunal Federal tem ordenado a aplicação da mencionada tese (ex. ARE 1.565.374, ARE 1.563.779, ARE 1.557.711)
.

Assim, ausente qualquer
distinção que afaste a aplicação da tese vinculante do Tema 1359/RG
,
não há como reformar a decisão agravada
, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com respaldo no art. 1.030, I, do CPC.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso extraordinário proferido pela
decisão de ID n.º

29111666
, motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário,
dada a ausência de repercussão geral, de acordo com
a tese jurídica vinculante do Tema
1359
/STF.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026